Tribunal: TJMT
Processo: 1059289-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059289-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROGGER PERCIACK WILLIAN DA SILVA - CPF: 024.081.321-93 (RECORRENTE), KAROLINE LOPES DOS REIS - CPF: 041.861.031-27 (ADVOGADO), ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 37.414.009/0001-59 (RECORRIDO), VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - CPF: 374.906.478-43 (ADVOGADO), VALLORA SOLUCOES EM BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 24.033.529/0001-70 (RECORRIDO), GAZIN SEGUROS S.A. - CNPJ: 28.414.401/0001-07 (RECORRIDO), GARANSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 12.131.166/0001-26 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1059289-21.2024.8.11.0001.

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: ROGGER PERCIACK WILLIAN DA SILVA.

Recorridos: JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, VALLORA SOLUÇÕES EM BENEFÍCIOS LTDA, GAZIN SEGUROS S/A E GARANSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou sentença proferida por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente alegou venda casada, ausência de informação adequada, ocorrência de dano moral in re ipsa e direito à devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (ii) estabelecer se houve descumprimento do dever de informação; (iii) determinar se há configuração de dano moral in re ipsa; (iv) analisar a possibilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do seguro prestamista foi formalizada mediante termo de adesão específico, assinado eletronicamente pelo autor, contendo cláusula expressa que a adesão era facultativa e com plena indicação dos valores cobrados.

Não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada, sendo legítima a utilização de instrumentos eletrônicos como meio válido de contratação, conforme reconhecido pela jurisprudência.

A ausência de comprovação de ilicitude na contratação afasta a configuração de venda casada.

Não demonstrada conduta ilícita, não há que se falar em dano moral in re ipsa, tampouco em repetição do indébito, nos termos do art. 373, I, do CPC e da boa-fé objetiva aplicável às relações contratuais.

Mantém-se a sentença de improcedência, diante da inexistência de prova constitutiva do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A assinatura eletrônica em termo de adesão específico comprova a contratação facultativa do seguro prestamista.

A ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação afasta a alegação de venda casada.

Não demonstrada conduta ilícita, não se configura dano moral nem se autoriza a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 20.02.2024; TJPR, 6a C.Cível, 0001588-52.2020.8.16.0153, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 30.05.2022; TJMT, N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2022.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 277284867, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1) A ocorrência de venda casada;

2) O dever de informação;

3) O dano moral in re ipsa;

4) A repetição do indébito.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

As recorridas Gazin Seguros S/A e Juntos Capital FIDC apresentaram contrarrazões nos IDs 277284884 e 277284885.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelas recorridas Garanseg Corretora de Seguros Ltda e Vallora Soluções em Benefícios Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrida Gazin Seguros S/A, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou empréstimo consignado. No entanto, foi surpreendido com a cobrança do seguro prestamista, sem a sua autorização, uma vez que não teve a intenção de contratar o referido serviço.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, observa-se que a contratação do seguro prestamista foi formalizada por meio de termo devidamente assinado eletronicamente pelo reclamante, no qual foi expressamente selecionada a opção “sim” para adesão ao serviço, sendo o referido documento anexado aos autos pelo próprio autor na petição inicial (ID 277283877).

Destaca-se que esse mesmo instrumento contratual contém cláusula específica prevendo a cobrança do seguro no valor de R$ 221,24 (duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), sendo que o item 5.4 esclarece, de forma inequívoca, tratar-se de adesão facultativa.

Portanto, evidente a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado e sua aquiescência, não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do pacta sunt servanda, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

Ademais, cumpre destacar que o contrato virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo constitui como prova legítima da contratação. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA – PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença.

2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente.

3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante no 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

4. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista.

5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (Grifei)

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP. VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6a C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.05.2022) (grifei)

Ressalta-se que, apesar das alegações do recorrente, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do respectivo seguro, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte das reclamadas, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, apesar das alegações do reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025